Tribunal: TJMT
Processo: 0001123-91.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001123-91.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), WANDERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.510.061-02 (VÍTIMA), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO
– ALMEJADA A REDUÇÃO DO PESO CONFERIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – VETORIAL CONSIDERADA NEUTRA NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3.
PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA TENTATIVA AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRATICAMENTE NA ÍNTEGRA – EXAURIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO JUSTIFICADA –
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
–
4.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA SOCIAL E À PERSONALIDADE DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
5.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚM. 545 DO STJ –
6.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

A circunstância judicial referente às consequências da infração penal foi considerada neutra na sentença, de modo que carece de interesse recursal a insurgência defensiva voltada à redução da expressão quantitativa atribuída ao aludido vetor octogonal, ensejando, pois, o não conhecimento da apelação neste ponto.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que
não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão eventualmente sofrida, requisito imprescindível à configuração da legítima defesa, de modo que a tese defensiva de excludente de ilicitude
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

3.

O réu atingiu a vítima no ombro e na região da artéria subclávia, isto é, em área vital do corpo humano, o que lhe causou hemorragia pulsátil, choque hipovolêmico e perigo à vida, razão pela qual ela teve que ser submetida à cirurgia de urgência, o que demonstra que o increpado exauriu todos os atos executórios postos à sua disposição e somente não alcançou o resultado morte em virtude do socorro prestado à vítima por populares e do imediato atendimento médico de emergência ao qual ela foi submetida, justificando-se, pois, a aplicação da minorante do crime tentado na fração mínima de 1/3 (um terço).

4.

À míngua de elementos mais seguros nos autos capazes de atestar que a personalidade do réu é moral ou eticamente deturpada, tampouco de revelar a conduta social do acusado nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, o fato de se tratar de pessoa em situação de rua e usuário de entorpecentes, por si só, não se presta para depreciar as referidas circunstâncias judiciais. Precedentes.

5.

A incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, independe se a confissão foi qualificada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

6.

Apelo defensivo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, com providências de ofício e reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1123-91.2019.811.0064 – código 687888, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 89739468, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão condenatória proferida pelo corpo de jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que refere ao não acolhimento da tese defensiva de
legítima defesa
. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e pugna pela redução do
quantum
de aumento derivado da valoração desfavorável das
consequências do crime
, com o respectivo reflexo sobre a
pena-base
, e pela aplicação da
minorante da tentativa
na sua
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em contrarrazões vistas no ID 89739470, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 108627458, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, com a subsequente determinação de
providência de ofício
, para afastar o desvalor conferido à
conduta social
e à
personalidade
do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao pleito defensivo voltado à redução da expressão quantitativa de 02 (dois) anos de reclusão elevados sobre a pena-base em virtude das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, este
não deve ser conhecido
, na medida em que a aludida circunstância judicial
foi considerada
neutra
pelo d. juízo
a quo
e
não deu azo a qualquer incremento sobre a sanção básica
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da r. sentença reprochada,
in verbis
:

“(...). Os motivos do delito são por si reprováveis, mas o Corpo de Sentença afastou a insignificância.
O delito deixou consequências dentro de sua normalidade
. A vítima, a meu sentir, contribuiu a ação, razão pela qual diminuo a pena em 03 (três) meses”
. (ID 89739461 - Pág. 3) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, em que pese o fato de as
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração terem,
estas sim
, ensejado a exasperação de 02 (dois) anos sobre a reprimenda basilar, tem-se que os fundamentos que embasaram o desabono dessa vetorial não foram objeto de insurgência recursal, ao passo que o
quantum
de aumento operado pelo MM. Magistrado sentenciante tampouco merece qualquer reparo
ex officio
por parte desta instância
ad quem
.

Isto porque, como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese em apreço, a elevação em 02 (dois) anos sobre a pena-base em razão do vetor octogonal desfavorável
não passa ao largo dos ditames impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, especialmente considerando o intervalo de 14 (quatorze) anos verificado entre os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário da norma incriminadora e o número de 08 (oito) circunstâncias judiciais a serem consideradas na fixação da pena-base.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA
, especificamente no que toca ao pedido de redução do
quantum
de aumento derivado da valoração desfavorável das
CONSEQUÊNCIAS
do crime, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18/01/2019, por volta das 22h30min, na Rua Otávio Pitaluga, s/n, bairro Vila Aurora, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA
deu início à execução do crime de homicídio contra a vítima
Wanderson da Silva Fernandes
, desferindo contra ela os golpes de faca que a atingiram na região do ombro direito e artéria subclávia direita e que, por sua natureza e sede, apenas não a levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, na medida em que ela foi prontamente socorrida por populares e levada ao atendimento médico de urgência.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que o crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, uma discussão de somenos importância entre o recorrente e o ofendido, pois ambos são cuidadores de carros na região da “Feira Vila Aurora” e, na data fatídica, o insurgente teria se oferecido para auxiliar um “cliente” da vítima, o que

haveria propelido uma discórdia e posterior contenda que resultou nos golpes de faca desferidos pelo réu contra o ofendido.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
parcialmente

procedente a pretensão punitiva
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 89660491 - Pág. 3/4); da ficha de atendimento médico de emergência da vítima (ID 89660492 - Pág. 2); do laudo de exame de lesão corporal realizado em face do ofendido e respectivo mapa topográfico (ID 89660499); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário do Júri.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA
episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelo ofendido, pela testemunha
Marcos José Pacífico
e pelo próprio acusado revelam ter sido ele o autor das facadas que atingiram a vítima.

A irresignação do condenado, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que, ao desferir os golpes contra a vítima, o increpado agiu em
legítima defesa
, de modo que,
segundo as razões recursais
,
o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos

quando não reconheceu a presença da referida excludente de ilicitude para absolver o réu
.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a alardeada tese de
legítima defesa
não é a única

conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Como é cediço, a teor do
art. 25 do Código Penal
, para a configuração da
legítima defesa
, mostra-se de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
agressão injusta, atual

ou

iminente, por parte da vítima contra o agente;
(ii)
existência de direito próprio ou alheio que o agente vise resguardar;
(iii)
emprego, pelo agente, dos meios
estritamente necessários
e
suficientes
para o afastamento da agressão, de
forma moderada
; e, por fim,
(iv)
o
animus defendendi
.

In casu
, embora o apelante sustente que estava sendo atacado pelo ofendido por ocasião da prática delitiva, o laudo de exame de lesão corporal realizado em face da vítima atesta que ela foi
alvejada com arma branca em regiões vitais do corpo
, especificamente no ombro direito e na
artéria subclávia direita
, que lhe causaram
hemorragia pulsátil e choque hipovolêmico
, resultando assim em
perigo à vida
, motivo por que
teve que ser submetida à
cirurgia de urgência
(ID 89660499 - Pág. 3/4).

Deste modo, tratando-se o laudo pericial em questão de prova irrepetível, nos termos do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP, é de se concluir pela razoabilidade da decisão dos senhores jurados se porventura entenderam que,
tendo o réu desferido
02 (dois) golpes de faca
contra
região vital
do corpo da vítima
desarmada
,
não se configurou, na hipótese, o uso moderado
dos meios necessários para repelir a injusta agressão

eventualmente sofrida
, requisito este imprescindível para a configuração da excludente de ilicitude ora invocada.

Em situação semelhante, o e. STJ não verificou nulidade a ser sanada, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, do seguinte precedente:

“2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem,
a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário
, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri
. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte”.
(AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

No mesmo sentido têm se orientado os Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI
- FURTO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - CONDENAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO INCONFORMISMO EM UMA DAS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE - CONHECIMENTO - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA -
INSURGÊNCIA DA DEFESA -
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DISPOSITIVO QUE PREVÊ O USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO
- CONVENCIMENTO DOS JURADOS AMPARADO NO ACERVO PROBATÓRIO - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS
AUTOS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para não se violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando for absolutamente contrária à prova dos autos ou sem qualquer embasamento probatório, o que não se verifica no caso em análise
”
. (TJ-PR - APL: 16974351 PR 1697435-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 15/03/2018, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2233 05/04/2018) – Grifei.

Ademais, deve se ter em mente que, ao desacolher a tese defensiva de legítima defesa, os integrantes do Conselho de Sentença podem levado em consideração as
inconsistências entre as versões apresentadas pelo réu
, o qual, na fase extrajudicial,
narrou dinâmica fática incongruente com aquela sustentada por ele em juízo
(ID 89660493 - Pág. 3/5); ou, ainda, pode a Corte Leiga ter considerado o depoimento prestado na fase do
judicium accusationis
pela testemunha
Marcos José Pacífico
, o qual revelou que o apelante seria afamado na região justamente por constranger outros “flanelinhas” na disputa pela divisão dos pontos de cuidadores de carros da “Feira Vila Aurora” (ID

89738982 - Pág. 4).

Por fim, não obstante a i. defesa alegue que a própria vítima, quando depôs em sessão plenária, teria isentado o réu de responsabilização e corroborado a tese de legítima defesa,
é possível que os senhores jurados tenham mitigado as declarações do ofendido em virtude das contradições que as revestem
e, neste particular tocante, lanço mão dos bem pontuados trechos do parecer emitido pelo i.
Custos Legis
, com os quais faço coro na íntegra,
in verbis
:

“Além disso, nota-se que durante todo o depoimento, a vítima tentou várias vezes eximir o réu de qualquer responsabilidade pela agressão, chegando ao ponto de afirmar que provocou Jeferson e este apenas agiu em legítima defesa. Contudo,
inúmeras são as contradições apresentadas em suas declarações. Vejamos: O réu disse que pegou a faca na mochila, mas a vítima garantiu que ele não estava com tal acessório, retirando a arma branca da própria cintura. O apelante também falou que desferiu dois golpes, mas Wanderson alegou que foi apenas uma facada, não sabendo esclarecer como em único golpe foi possível sofrer várias lesões
”
. (ID 108627458 - Pág. 4) – Destaquei.

Em suma, a despeito dos elementos dando conta de eventual desentendimento ou mesmo vias de fato entre o réu e a vítima anteriormente ao ilícito, tal peculiaridade, por si só, não conduz ao inevitável reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois,
havendo respaldo mínimo nos autos capazes de atestar o não preenchimento,
in casu
, do requisito da justificante relativo ao
uso moderado
dos meios necessários para repelir injusta agressão, é plenamente aceitável que a Corte Leiga tenha acatado a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento da referida tese defensiva,
não podendo o veredicto, por isso mesmo, ser encarado com manifestamente contrário às provas dos autos
.

Portanto, deve ser mantida a escolha dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o
desfecho condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face do apelante.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da fração redutora decorrente da tentativa
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP):

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no
art. 14, § único, do CP
.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados das Cortes Superiores,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
”
. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a C.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 46
,
dispondo que
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”
.
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Atento a esses preceitos, no caso em apreço, verifica-se que o d. juízo sentenciante justificou a
aplicação da minorante na sua

fração mínima
de 1/3 (um terço)
com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado,
o crime restou na esfera do tentado
. Ocorre que
o réu percorreu toda a extensão do iter criminis, inclusive alvejando a vítima com duas facadas em pontos vitais, que precisou de atendimento médico urgente e colocou a vida da vítima em risco, assim sua redução deve ser no menor patamar, entendo que a redução deve ser somente de um terço
”
. (ID 89739461 - Pág. 4) – Negritei.

Com efeito,
obrou em acerto
o julgador da instância singela.

Na hipótese, como dito, o laudo de exame de lesões corporais atesta que
o acusado atingiu a vítima no ombro e, ainda, na
região da artéria subclávia direita
, ou seja, em
área vital do corpo humano
, o que lhe causou
hemorragia pulsátil
e
choque hipovolêmico
e
resultou em perigo à vida
; constando do aludido documento também que
o ofendido teve que ser submetido à cirurgia de urgência
, tudo a atestar que
o increpado exauriu todos os atos executórios postos à sua disposição e somente não alcançou o resultado morte em razão de circunstâncias alheias à sua vontade
, isto é, o
socorro prestado à vítima por populares
e o
imediato atendimento médico emergencial ao qual ela foi submetida
.

Em situação análoga, o e. Tribunal da Cidadania entendeu pela idoneidade da fundamentação que justificou o
redutor da tentativa no mínimo legal
:

“5. No que concerne à fração de diminuição de pena, aplicada em razão do reconhecimento da tentativa
, esclareceu o Tribunal de Justiça que
o crime se aproximou da consumação
, porquanto
o acusado desferiu facadas no abdômen do ofendido, região vital
,
exaurindo todos os atos executivos postos a sua disposição
,
somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
- fuga da vítima do local e
imediato atendimento e tratamento médico
. Desse modo, diante do iter criminis percorrido,
suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução
. Precedentes. 6. Habeas corpus denegado”
. (HC 353.551/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017) – Grifei.

Ante o exposto, estou convencido de que a
fração redutora de 1/3 (um terço)
decorrente do crime tentado apresenta-se
adequada
ao caso concreto.

3.

Providências
ex officio
e materialização da nova pena
:

No seu judicioso parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça

sugere seja afastada,
de ofício
, a valoração desfavorável atribuída às circunstâncias judiciais referentes à
CONDUTA SOCIAL
e à
PERSONALIDADE
do condenado na primeira fase da individualização da pena, pois, embora tal ponto não haja sido objeto de insurgência recursal, as aludidas vetoriais teriam sido depreciadas mediante fundamentação inidônea e, a meu ver,
razão assiste ao i.
Custos Legis
.

Isto porque, ambas as modulares mencionadas acima, as quais,
juntas, ensejaram o aumento de 03 (três) meses na pena-base
, foram desabonadas pelo juízo sentenciante com base no idêntico fundamento,
in verbis
:

“Os dados de
conduta social
e da
personalidade
do agente lhe são desfavoráveis, posto que
o mesmo afirma que se dedica ao uso de entorpecentes, é morador de rua, pois foi expulso de sua residência
por subtrair bens de seus familiares, acrescendo à pena 03 (três) meses”
. (
Sic –
ID 89739461 - Pág. 3) – Destaquei.

Deveras, a motivação não se sustenta.

Com relação à
CONDUTA SOCIAL
, sabe-se que deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar; contudo, em oportunidade pretérita, esta Terceira Câmara Criminal já assentou que questões relativas a políticas públicas, como a situação de rua em que vive o sentenciado ou a eventual dependência química que lhe acomete, não devem ser valoradas para fim de desabonar a sua
CONDUTA SOCIAL
.

Nesse sentido:

“ I –
Estar o Apelante na condição de morador de rua e usuário de entorpecentes, não é motivo para se considerar como desfavorável a conduta social do apelante
, pois, tal situação é causa para início de tratamento para dependente químico, e não fundamento para exasperação de sua reprimenda, já, que tal circunstância tem como objetivo analisar o comportamento do agente perante a sociedade, no seio familiar e profissional”
.
(N.U 0014155-35.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) – Destaquei.

Da mesma forma, quanto à
PERSONALIDADE
do acusado, é cediço que, ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.794.854/DF
, sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a modular em questão
“
deve

ser

aferida

a

partir de uma análise
pormenorizada
,

com

base em
elementos concretos
extraídos dos autos
”
. (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021) – Destaquei.

Na situação
sub judice
, entendo que inexistem elementos suficientes no caderno processual para atestar, com a segurança necessária, que a
PERSONALIDADE
do réu é moral ou eticamente deturpada, não bastando, para tanto, o mero fato de ele se encontrar em situação de rua e fazer uso de substância entorpecente, tampouco eventuais incorrências infracionais pretéritas.

Diante deste cenário,
acolho
a sugestão da i. PGJ e
afasto
o desvalor conferido à
CONDUTA SOCIAL
e à
PERSONALIDADE
do agente, decotando assim, por conseguinte, o aumento de 03 (três) meses na sanção básica decorrente da sua negativação equivocada, razão pela qual fica a
pena-base
estabelecida em
08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

Ademais, verifica-se que o juízo
a quo
deixou de reconhecer em favor do condenado a atenuante da confissão espontânea
, em razão da sua natureza
qualificada

e do fato de o réu ter sustentado que agiu em legítima defesa.

Por outro lado, é cediço que, a teor do que norteia a e. Corte Cidadã,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi
integral, parcial,
qualificada
, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
conteúdo do
enunciado de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Todavia, considerando a
natureza qualificada
da admissão de culpa, certamente que a atenuante
não deve incidir no seu peso integral de 1/6 (um sexto)
, conforme iterativa orientação jurisprudencial:

“2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa
, circunstância que
justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020) – Destaquei.

Destarte, ante a presença da confissão espontânea,
atenua-se
a reprimenda em
1/10 (um décimo)
, encontrando-se a
sanção provisória
em
07 (SETE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
.

Tendo em vista a aplicação da minorante prevista no
art. 14, inc. II, do Código Penal
,
diminui-se
a pena em
1/3 (um terço)
, conforme fundamentado alhures, e fixa-se a
REPRIMENDA FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante em
04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Conquanto a reprimenda final tenha se quedado entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão, patamar

que,
em tese
, autorizaria a imposição do regime inicial semiaberto, tem-se que, neste caso concreto, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especificamente os
MAUS ANTECEDENTES
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração,
recomendam a manutenção do REGIME INICIAL
FECHADO

para a expiação penal (
ex vi
do art. 33, §3.o, do Código Penal).

A propósito, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“2. É possível a fixação do regime inicial fechado a condenados à pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, quando presente circunstância judicial desfavorável”.
(AgRg no REsp 1907821/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021) – Negritei.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON VINICIUS CARDOSO BARBOSA DA SILVA
e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, afasto a valoração desfavorável atribuída à
conduta social
e à
personalidade
do réu na primeira etapa dosimétrica, bem assim reconheço a incidência,
in casu
, da atenuante pertinente à confissão espontânea, com os subsequentes reflexos sobre a reprimenda final do apelante, a qual fica redimensionada para
04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO
, mantido o regime inicial
FECHADO
.

Conservam-se inalterados, nos demais termos, o v. veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal
n.o 1123-91.2019.811.0064 – código 687888, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022